Tribunal: TJES
Processo: 5000686-38.2022.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000686-38.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DILZETE DOS SANTOS MOURA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000686-38.2022.8.08.0065

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
DILZETE DOS SANTOS MOURA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO TROUXE AOS AUTOS A TRATATIVA COM O CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUTORIZAR COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos materiais e morais ajuizada por DILZETE DOS SANTOS MOURA em face de BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega que o requerido creditou em sua conta a quantia de R$9.252,83, proveniente de um empréstimo não contratado, com 84 parcelas fixadas em R$250,63 sendo descontados de seu benefício mensal.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e CONDENO o Banco Pan a proceder a devolução do valor descontado, no que se refere ao contrato de nº 356630411-3, efetuados na aposentadoria da requerente. Fixo ainda, a título de danos morais, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender ser suficiente e proporcional ao dano causado. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida 5848933, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o contrato firmado entre as partes foi regularmente celebrado, não possuindo qualquer invalidade. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

No caso em análise, resta demonstrado que o recorrido não teve o intuito de contratar um empréstimo consignado, tanto é, que este não fez uso do dinheiro creditado em sua conta, e procedeu com a devolução da quantia dias depois que caiu em sua conta bancária.

Com isso, verifica-se que a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, formalizou contrato sem o consentimento do recorrido. Além disso,
o recorrente poderia ter trazido aos autos a tratativa com o recorrido
,
a fim de comprovar que este foi informado da forma correta sobre a contratação do empréstimo consignado.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrido foi privado indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ademais, cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Por fim, em relação ao pedido de autorização da compensação do valor depositado na conta da autora,
entendo que é o caso de autorização uma vez que
está comprovado que foi creditado para a conta do autor o valor de R$9.252,83 (nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos)
, conforme o extrato trazido aos autos (ID nº 5848898).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

RECONHECER
que o consumidor recebeu a TED no valor de R$9.252,83 (nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) pelo contrato objeto dos autos, e
AUTORIZAR
a compensação desse montante sobre os valores que deverão ser pagos a este.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)